Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717031-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ABADIA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Adriana Abadia da Silva contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0703080-33.2022.8.07.0019, ID no 123522641, págs. 1-6). 2. A agravante, em suma, narra que após realizar tomografia computadorizada foi constatada atrofia do rebordo alveolar. Após consulta com odontologista foi identificado quadro clínico severo de disfunção de ATM, com dores fortes e contínuas na região do ouvido. 3. Destaca que o quadro clínico impede que se alimente adequadamente e diante da urgência em corrigi-lo foi solicitado procedimento cirúrgico para evitar a evolução para Disfunção da Articulação grave da boca, que poderá acarretar outras enfermidades de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis, como a perda dos ossos maxilares remanescentes. 4. Entretanto, o procedimento não foi autorizado pela agravada. Defende que há urgência na medida, com o intuito de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois os requisitos necessários para a tutela provisória de urgência estariam demonstrados. 5. Pede a concessão antecipação de tutela recursal para que o tratamento indicado seja imediatamente autorizado e custeado pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso, pois não teria condições financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Com a petição inicial, distribuída em 28/4/2022, a agravante apresentou cópia da carteira do plano de saúde (ID no 122924637), além do pedido de reconstrução parcial da mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo (ID no 122924639, pág. 1). 10. A negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, o qual não tem cobertura contratual (ID no 122924640). 11. Os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, conforme ponderado na decisão recorrida. Contudo, adianto, sem prejuízo da instrução, que a cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM, é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões dentistas. Podem ser praticadas por médicos, mas não é o padrão. A intervenção médica, quando realizada por cirurgião dentista, é apenas para a anestesia geral, que é especialidade médica. 12. Não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, sem a correspondente dilação probatória, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I) 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Diante da documentação apresentada pela agravante, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO